Tribunal: TJES
Processo: 5009468-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009468-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAMERI ROCHAS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. IMPENHORABILIDADE. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos veículos VW/GOL, placa OCW2354, e VW/SAVEIRO, placa PUM1041.

2. Os agravantes, pessoa jurídica e seus sócios, sustentam a impenhorabilidade dos bens, com fundamento no art. 833, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que são indispensáveis ao regular exercício de sua atividade empresarial, pugnando pela aplicação do princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os veículos penhorados se qualificam como bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem essenciais à atividade empresarial da pessoa jurídica executada, e se os agravantes se desincumbiram do ônus de comprovar tal essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão (art. 833, V, CPC) pode ser estendida à pessoa jurídica, especialmente às de pequeno porte, desde que haja prova inequívoca de que o bem é indispensável à continuidade de suas atividades, e não meramente útil.

5. O ônus de comprovar a indispensabilidade do bem recai sobre a parte executada que alega a impenhorabilidade. A mera alegação, desprovida de qualquer adminículo probatório, é insuficiente para afastar a constrição judicial.

6. No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer documento ou prova que demonstrasse a essencialidade dos veículos para o desenvolvimento de sua atividade empresarial (extração e beneficiamento de rochas), o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

7. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não é absoluta e não pode inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, incumbindo ao executado, ao alegá-lo, indicar outros meios mais eficazes e menos gravosos para a quitação da dívida, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, pode ser estendida às pessoas jurídicas, desde que comprovado, de forma inequívoca, que o bem constrito é indispensável à continuidade de sua atividade empresarial, e não apenas útil. 2. Incumbe ao executado o ônus de provar a essencialidade do bem, de modo que a ausência de demonstração fática impede o reconhecimento da impenhorabilidade, não bastando para tal fim meras alegações ou a invocação genérica do princípio da menor onerosidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 805 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5007270-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 04-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MAMERI ROCHAS LTDA, AUREO VIANNA MAMERI e ELISABETH AYRES MAMERI
contra a r. decisão (id. 14263668) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos ora agravantes, mantendo a constrição sobre os veículos VW/GOL, placa OCW2354, e VW/SAVEIRO, placa PUM1041.

Em suas razões (id. 14263657), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade dos referidos bens, ao argumento de que são indispensáveis ao regular exercício de sua atividade empresarial. Fundamentam sua pretensão no art. 833, V, e no princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805), ambos do Código de Processo Civil.

Afirmam que a manutenção da decisão vergastada lhes causará dano grave e de difícil reparação, com risco de paralisação de suas atividades. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo seu provimento, com a consequente desconstituição da penhora.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 14491947).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 14555975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009468-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAMERI ROCHAS LTDA, AUREO VIANNA MAMERI, ELISABETH AYRES MAMERI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MAMERI ROCHAS LTDA, AUREO VIANNA MAMERI e ELISABETH AYRES MAMERI
contra a r. decisão (id. 14263668) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos ora agravantes, mantendo a constrição sobre os veículos VW/GOL, placa OCW2354, e VW/SAVEIRO, placa PUM1041.

Em suas razões (id. 14263657), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade dos referidos bens, ao argumento de que são indispensáveis ao regular exercício de sua atividade empresarial. Fundamentam sua pretensão no art. 833, V, e no princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805), ambos do Código de Processo Civil.

Afirmam que a manutenção da decisão vergastada lhes causará dano grave e de difícil reparação, com risco de paralisação de suas atividades. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo seu provimento, com a consequente desconstituição da penhora.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 14491947).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 14555975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se os veículos penhorados se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, que protege
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Sobre o tema, a jurisprudência, incluindo a deste e. Tribunal, admite a extensão de tal garantia à pessoa jurídica, especialmente às empresas de pequeno porte, desde que haja prova inequívoca de que o bem constrito é indispensável à continuidade de suas atividades, não bastando a mera alegação de sua utilidade. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIAL À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observa-se que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral.
2. Por mais útil que o referido veículo possa ser, caso fosse imprescindível as atividades da executada estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção para exercer o seu mister, não se tratando de exercício de atividade profissional cujo veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007270-59.2021.8.08.0000; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 04/Ago/2022)

O cerne da questão reside, portanto, na comprovação fática dessa essencialidade, cujo ônus recai sobre quem alega, ou seja, a parte executada.

Na espécie, a decisão agravada fundamentou a rejeição da impugnação justamente na completa ausência de provas nesse sentido, consignando que
“o requerido não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de afastar a penhorabilidade sobre os bens”
. Ao analisar a petição e os documentos que instruem o presente recurso, verifico que os agravantes se limitam a reiterar suas alegações, sem, contudo, apresentar qualquer adminículo probatório que infirme a conclusão do juízo
a quo
.

Não há, nestes autos, documentos que demonstrem, por exemplo, que os veículos são os únicos da empresa, que estão intrinsecamente ligados à sua atividade principal (extração e beneficiamento de rochas) ou que são utilizados de forma indispensável para o transporte de funcionários ou mercadorias essenciais, de modo a inviabilizar a empresa caso sejam retirados. As assertivas permanecem no campo meramente argumentativo.

Por fim, a invocação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não socorre os agravantes, uma vez que sua aplicação não pode servir de pretexto para frustrar a satisfação do crédito, cabendo ao executado, ao alegá-lo, indicar outros meios mais eficazes e menos gravosos, o que não se verificou.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)